Tribunal: TJES
Processo: 0038762-29.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038762-29.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE EDUARDO CHAGAS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA ADESÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jorge Eduardo Chagas contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de suplementação de aposentadoria conforme o regulamento vigente no momento de sua adesão ao plano de previdência complementar administrado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. O apelante alega ter cumprido todos os requisitos necessários à concessão do benefício e sustenta que a PETROS aplica indevidamente regulamento posterior menos favorável, violando o princípio da segurança jurídica e seu direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da suplementação de aposentadoria deve observar o regulamento vigente no momento da adesão do participante ao plano de previdência complementar ou aquele em vigor no momento do implemento das condições para a percepção do benefício; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o apelante e a PETROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, conforme estabelece a Súmula nº 563 do Superior Tribunal de Justiça, que limita sua incidência às entidades abertas.

4)
A relação jurídica entre os participantes e as entidades fechadas de previdência complementar é regida por normas próprias, em especial a Lei Complementar nº 109/2001, que prevê que o regulamento aplicável ao benefício é aquele vigente no momento da implementação das condições para sua concessão, e não o vigente na adesão ao plano.

5)
O direito adquirido ao benefício de suplementação de aposentadoria somente se aperfeiçoa quando o participante preenche todos os requisitos exigidos para sua concessão, inexistindo garantia de manutenção de regras anteriores que tenham sido posteriormente alteradas, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 907 do STJ.

6)
A aplicação do regulamento vigente à época do implemento das condições de aposentadoria visa a preservar o equilíbrio atuarial dos planos de previdência complementar, conforme previsto nos arts. 17, 18 e 19 da Lei Complementar nº 109/2001.

7)
A fixação dos honorários advocatícios foi corretamente estabelecida em 10% sobre o valor da causa e, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, são majorados para 11% diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1)
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.

2) O regulamento aplicável para o cálculo da suplementação de aposentadoria é aquele vigente no momento do implemento das condições para a concessão do benefício, e não o da adesão ao plano.

3) O direito adquirido ao benefício de previdência complementar somente se consolida quando preenchidos os requisitos necessários à concessão, inexistindo garantia de manutenção de regras anteriores modificadas por normas supervenientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202, § 2º; LC nº 109/2001, arts. 17, 18 e 19; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 563; STJ, Tema Repetitivo nº 907 (REsp nº 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia cinge-se à pretensão do apelante em obter a suplementação de aposentadoria nos moldes do regulamento vigente à época de sua adesão ao plano de previdência complementar administrado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.

Sustenta, para tanto, ter preenchido os requisitos exigidos à concessão do benefício, razão pela qual entende ser ilegal a negativa da entidade de previdência privada.

Aduz, ainda, que a aplicação das regras supervenientes afrontaria o princípio da segurança jurídica e configuraria violação a direito adquirido.

Firmadas tais premissas, deve-se ter em mente que a interpretação das cláusulas não pode ser realizada em prol da apelante com fulcro no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que,
em se tratando de
entidade
fechada
de previdência complementar
,
não se
aplica o diploma consumerista,
a teor da Súmula de n.º 563 do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
”
.

Dessa forma, a relação jurídica entre o apelante e a PETROS deve ser interpretada à luz da legislação específica, sem a incidência das normas consumeristas que regem as relações de consumo propriamente ditas.

Nos termos do § 2º do artigo 202 da Constituição Federal, os benefícios concedidos pelas entidades fechadas de previdência privada devem observar as regras estatutárias e regulamentares, inexistindo qualquer previsão que assegure a paridade automática entre os reajustes concedidos aos empregados ativos e os benefícios dos aposentados.

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e
as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Importante salientar, porém, que a suplementação de aposentadoria não integra o contrato de trabalho, mas sim uma relação jurídica autônoma regida pelas normas da previdência complementar.

O artigo 17 da Lei Complementar nº 109/2001 estabelece que as condições para concessão e manutenção dos benefícios devem observar as disposições do regulamento do plano de benefícios:

Art. 17.
As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador
, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a
aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
.

A aplicação desse dispositivo impõe que o participante esteja sujeito às regras vigentes quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, não havendo direito adquirido a regulamentos antigos.

Tal entendimento decorre do princípio da equidade entre os participantes e assistidos, bem como do princípio da preservação do equilíbrio atuarial, previstos nos artigos 18 e 19 da LC nº 109/2001.

Saliente-se que o art. 23 do predito diploma normativo estabelece a necessidade de adoção de metidas capazes de garantir o equilíbrio econômico e atuarial da previdência complementar:

Art. 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade, de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador, consolidando a posição dos planos de benefícios que administram e executam, bem como submetendo suas contas a auditores independentes.

Parágrafo único. Ao final de cada exercício serão elaboradas as demonstrações contábeis e atuariais consolidadas, sem prejuízo dos controles por plano de benefícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para fins de cálculo da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria em planos estruturados na modalidade de benefício definido,
deve-se aplicar o regulamento vigente à data da elegibilidade ao benefício
, e não aquele em vigor no momento da adesão ao plano.

Isso porque, de acordo com a tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 907 do STJ
,

“O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – APLICAÇÃO DO CDC – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CÁLCULO DO VALOR INICIAL DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – UTILIZAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise, que a Súmula 563/STJ preconiza que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. S
endo a ora apelada entidade fechada de previdência complementar, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide
. 2. Em que pese o entendimento sumulado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 288/TST), na esfera de competência da Justiça Comum Estadual a definição do regulamento a ser aplicável para fins de cálculo do benefício complementar possui previsão na Lei Complementar nº 109/2001, especialmente no parágrafo único do seu art. 17 e art. 23. 3. A questão restou dirimida pelo C. STJ nos termos do REsp 1.435.837, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 907), com a seguinte tese:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
.
Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)
.
Por conseguinte, nos termos do Tema 907 do STJ, o regulamento que definirá o cálculo do benefício complementar será aquele vigente no momento em que o participante preencher os requisitos necessários à sua aposentadoria e, não, o da data de sua adesão
. 4. Mostra-se lícita a aplicação do regulamento vigente à época do desligamento do apelante do serviço, pois, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, “No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário” (AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017). 5. Tendo a confissão por objeto matéria fática que, por si só não conduz à procedência do pedido inicial, o seu reconhecimento não encontra respaldo no caso em apreço. Além disso, como já demonstrado, está assentada a tese de que só há direito adquirido a benefício de previdência privada nos moldes do Regulamento vigente no momento em que o participante passa a ter direito ao benefício complementar de previdência privada. 6. Esta egrégia Corte, de maneira uníssona, reconhece a validade da aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) sobre os últimos salários de contribuição dos participantes da PETROS. 7. Não merece prosperar a tese do apelante quanto a redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que não estão presentes os pressupostos para o arbitramento equitativo da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) e pelo fato de que o juízo de primeiro grau fixou os honorários no patamar mínimo legal (art. 85, §2º, CPC) de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 8. Recurso desprovido. (TJES, Número: 0010496-32.2014.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Jun/2023)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA CLT. DIREITO ADQUIRIDO. REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por JOEL DE ASSIS MARQUES contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da suplementação de aposentadoria, deduzido em ação ordinária proposta contra a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. O autor pleiteava a aplicação das regras vigentes à época de sua adesão ao plano de previdência, com a exclusão do coeficiente redutor de 90% e a inclusão de parcelas remuneratórias omitidas no cálculo inicial, como gratificação de férias e 13º salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Código de Defesa do Consumidor e a Consolidação das Leis do Trabalho são aplicáveis à relação jurídica estabelecida entre o apelante e a PETROS; (ii) determinar se o apelante possui direito adquirido às regras do regulamento vigente à época de sua adesão ao plano de previdência; (iii) estabelecer a legalidade da aplicação do coeficiente redutor de 90% e da fórmula de cálculo inicial da suplementação de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar, conforme disposto na Súmula nº 563 do STJ
. 4. A Consolidação das Leis do Trabalho também não se aplica à relação jurídica, por tratar-se de vínculo de natureza exclusivamente previdenciária, regido pela Lei Complementar nº 109/2001. 5.
O direito adquirido às regras do regulamento do plano de previdência complementar somente se consolida no momento em que o participante preenche todos os requisitos para percepção do benefício, conforme o art. 68, §1º, da LC nº 109/2001, e jurisprudência consolidada do STJ
. 6. O coeficiente redutor de 90% e os critérios de cálculo inicial da suplementação de aposentadoria são válidos, pois introduzidos no regulamento antes do momento em que o apelante cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício. 7.
Prevalece na jurisprudência a interpretação de que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições para a concessão do benefício, não se tratando de ofensa ao princípio do direito adquirido
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar. 10. O direito adquirido em planos de previdência complementar regidos pela LC nº 109/2001 se consolida no momento em que o participante cumpre todos os requisitos para a percepção do benefício. 11. O regulamento aplicável ao cálculo do benefício previdenciário é aquele vigente no momento da implementação das condições para sua concessão. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJES, Número: 0004588-24.2015.8.08.0035, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Feb/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO APLICÁVEL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO NO MOMENTO DA ADESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por José de Oliveira contra sentença proferida em ação de rito ordinário ajuizada em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, que julgou improcedentes os pedidos autorais de pagamento de diferenças no benefício de suplementação de aposentadoria. O autor sustenta a aplicação do critério de cálculo vigente no momento da adesão ao plano, em contraposição ao adotado pela ré, com base nas normas vigentes no momento da aposentação. O juízo de origem aplicou a regra da época da implementação das condições de elegibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o critério de cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria deve observar o regulamento vigente no momento da adesão ao plano de previdência privada ou aquele em vigor no momento do implemento das condições para o recebimento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na previdência privada fechada, o direito adquirido ao benefício de suplementação de aposentadoria somente se aperfeiçoa com o implemento dos requisitos necessários para sua percepção. Assim,
o regulamento aplicável é o vigente no momento da aposentação, conforme decidido no Tema Repetitivo 907 (REsp nº 1.435.837/RS). A adesão a alterações promovidas no regulamento do plano pelo participante configura concordância com as novas regras, sendo inaplicáveis normas anteriores que lhe sejam mais favoráveis
. A Súmula 563 do STJ esclarece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar. O argumento do apelante quanto à Súmula 288 do TST mostra-se superado, tendo sido revisado o entendimento para se alinhar à conclusão do STJ no sentido de que prevalece o regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos para o benefício. Quanto aos honorários advocatícios, não há espaço para fixação equitativa na forma do art. 85, §8º, do CPC, uma vez que não se configura proveito econômico inestimável, irrisório ou valor de causa muito baixo, aplicando-se a regra geral do §2º do mesmo dispositivo. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal é devida em 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da suplementação de aposentadoria é o vigente no momento do preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do benefício, e não o da adesão ao plano
. A adesão a alterações regulamentares posteriores implica concordância com as novas regras. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável a apreciação equitativa quando inexistentes as hipóteses legais do §8º. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; LC nº 108/2001; LC nº 109/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.435.837/RS, Tema Repetitivo 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019; STJ, Súmula 563; STJ, AgRg no AREsp nº 10.503/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 14/12/2012; TST, Súmula 288 (nova redação). (TJES, Número: 0038758-89.2014.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Feb/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ADESÃO. ELEGIBILIDADE. REPACTUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na trilha da Corte Cidadã o CDC não se aplica a relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes, sobretudo em razão do não enquadramento do fundo de pensão no conceito consumerista de fornecedor e ante o mutualismo e cooperativismo que regem a relação entre as partes. II.
A Corte Cidadã também enuncia, em sede de julgamento de recurso repetitivo, que “o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade” e não da adesão como pretende o recorrente
, até mesmo porque como afirma aderiu à repactuação no ano de 2006. III. A temática tratada nesta irresignação já fora objeto de inúmeros pronunciamentos desta Egrégia Corte de Justiça, a qual se posiciona de forma assente de que além da adesão às repactuações ser facultativa aos participantes, não há ilegalidade ou prejuízo aos não aderentes em relação, sobretudo, à alteração com a divisão das massas. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 0024475-95.2013.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Oct/2023)

Portanto, devem ser aplicadas as normas do regulamento vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a
ele
nego provimento.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.